Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTROARDINÁRIO PROCESSO: 0723225-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JEDAAN FAYEZ EL HAGE REPRESENTANTE: MAHFOUZ AL HAGE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA SENTENÇA. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA, ADJUDICAÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DOS BENS E DIREITOS DO TESTAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. TRÂNSITO EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. ART. 192 DO CTN. NATUREZA. LEI ORDINÁRIA (PROCESSUAL). RESERVA DE LEI (ART. 146, III, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. REGRAMENTO DO ARROLAMENTO NO CPC/2015. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. SOLUÇÃO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. LEI MAIS RECENTE REVOGA ANTERIOR QUE REGULA O MESMO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No processo de inventário processado sob o rito do arrolamento, a intimação da Fazenda Pública para fins de apuração e lançamento dos tributos devidos ocorre após o trânsito em julgado, certo que os efeitos da sentença independem do prévio recolhimento dos referidos tributos. 2. O conflito aparente de normas, no caso, entre os artigos 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, resolve-se pela aplicação do critério cronológico, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a regra do aludido art. 192 não possui natureza jurídico-tributária, submetida à reserva de lei complementar, conforme comando do inciso III do art. 146 da CF/88. 3. A compreensão acerca do tema está no sentido de que o artigo 192 do CTN possui natureza processual, de modo que está revogado pelos dispositivos do CPC que disciplinam o rito do arrolamento, notadamente o §2o do art. 659, o que se infere pela adoção do critério cronológico de interpretação das normas jurídicas, a dispor que norma posterior revoga a anterior que trata do mesmo tema e com ela se revela incompatível. 4. A sentença que determinou a intimação do fisco para lançamento administrativo de tributo(s) após o trânsito em julgado observou corretamente a legislação que trata da matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida, porque, nos moldes dos artigos 659, § 2o e 662, ambos do CPC/2015, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deveriam ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, reproduzindo as mesmas razões recursais quanto ao condicionamento da expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que não há que se proceder à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/12/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se (RE 1241415/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003